Tribunal: TJDFT
Processo: 0730081-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por descumprimento de emenda da petição inicial observou as regras processuais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de expedição de ofícios ao Detran/DF e à Secretaria de Fazenda para que se abstenham da cobrança de valores em aberto vinculados ao veículo, tais como taxas, multas e IPVA, constituem pretensão de obrigação de não fazer dirigidas a entidades públicas que não se encontram no polo passivo da demanda. Além disso, a postulação do autor é incompatível com o procedimento especial da ação de busca e apreensão, não sendo autorizada a cumulação de pedidos correspondentes a procedimentos diversos quando não adotado o rito do procedimento comum, segundo determina o art. 327, §§1o e 2o, do CPC.
4. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a corrija e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.